Tribunal: STF
Processo: STA 818
Classe: STA
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-06-30
Data de publicação: 2017-06-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR. PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS. POLÍTICAS PÚBLICAS DE INCLUSÃO SOCIAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS OU FATOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.